Tribunal: TJSP
Processo: 1039026-18.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ensino privado (Curso Superior de Pedagogia). Financiamento estudantil. Ônus do pagamento assumido pela instituições de ensino. Abordagem condenatória (obrigação de fazer e disciplina de reparação de danos). Juízo de parcial procedência. Inteligência dos artigos 421 a 423, do Código Civil; artigos 6o, III, 30, 31 e 37, da Lei no 8.078/90. Recurso de litisconsortes passivas,

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ensino privado (Curso Superior de Pedagogia). Financiamento estudantil. Ônus do pagamento assumido pela instituições de ensino. Abordagem condenatória (obrigação de fazer e disciplina de reparação de danos). Juízo de parcial procedência. Inteligência dos artigos 421 a 423, do Código Civil; artigos 6o, III, 30, 31 e 37, da Lei no 8.078/90. Recurso de litisconsortes passivas, desprovido. Apelo da autora, a que se dá provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612301
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039026-18.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
UNIESP S/A, FACULDADE DE MAUÁ - FAMA, JOSÉ FERNANDO PINTO DA
COSTA e FUNDAÇÃO UNIESP DE TELEDUCAÇÃO, é apelada/apelante AVANI
BARBOSA DE SOUZA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos do Relator sorteado e do 2o Juiz, que negavam provimento ao recurso de
litisconsortes passivas e davam provimento ao apelo da autora, e do 3o Juiz, que
negava provimento, foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos do art. 942
do NCPC, a convocação de dois outros componentes da Câmara, Des. Lino
Machado e Des. Maria Lúcia Pizzotti, tendo o julgamento prosseguido, nos termos
do §1o do referido dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso de litisconsortes passivas e deram
provimento ao recurso da autora, vencido o 3o Juiz, que declarará voto., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARCOS RAMOS, LINO MACHADO E MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO – 21a VARA CÍVEL DO
FORO CENTRAL
APELANTES/APELADAS: AVANI BARBOSA DE SOUZA DA SILVA
(autora) e FUNDAÇÃO UNIESP DE TELEDUCAÇÃO e INSTITUTO
EDUCACIONAL IRINEU EVANGELISTA DE SOUZA BARÃO DE MAUÁ
(litisconsortes passivas)
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO MÁRCIO TEIXEIRA LARANJO
EMENTA:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ensino privado (Curso
Superior de Pedagogia). Financiamento estudantil. Ônus do
pagamento assumido pela instituições de ensino. Abordagem
condenatória (obrigação de fazer e disciplina de reparação de
danos). Juízo de parcial procedência. Inteligência dos artigos
421 a 423, do Código Civil; artigos 6o, III, 30, 31 e 37, da Lei
no 8.078/90. Recurso de litisconsortes passivas, desprovido.
Apelo da autora, a que se dá provimento.
VOTO No 36.661
RELATÓRIO
Conduta ilícita de instituições de ensino, desde
propaganda enganosa, expondo aluna à indevida cobrança de valores de
financiamento, abordagens condenatória (obrigação de fazer e reparação de
danos), juízo de parcial procedência (fls. 304/312), apelaram as partes.
Ordem de interposição, autora, à busca de maior
alcance condenatório (indenização por danos morais). Rés pugnam pela
improcedência da demanda. Subsidiariamente, para ver reduzida disciplina de
honorária de sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Respostas recursais, a fls. 349/368 e 369/373.
FUNDAMENTAÇÃO
O imbróglio foi essencialmente desencadeado pela
conduta ilícita de entidades de ensino privado, e, assim, a partir de publicidade
enganosa, induzindo interesse de alunos, com a promessa de garantir-lhes o
suprimento de prestações de financiamento pelo FIES, apenas com a
contrapartida de trabalhos voluntários e demais requisitos genéricos, como
“excelência no rendimento escolar” (fl. 39 e 55/56).
Desapreço
a
limites
de
boa-fé,
sobretudo
à
consideração da função social da atividade, que lhe foi confiada, gerou
inúmeros percalços à autora, ademais na iminência de cobrança de
mensalidades (fl. 60).
Censurável, pois, a conduta de entidades de ensino, a
afrontar preceitos legais (artigos 421 a 423, do Código Civil; artigos 6o, III, 30,
31 e 37, da Lei no 8.078/90), e, à consideração de amplo desgaste,
experimentado pela autora, sem prejuízo de responder pelas parcelas de
financiamento estudantil, as litisconsortes passivas deverão pagar a quantia de
dez mil reais, a título de dano moral, com correção monetária, da data deste
julgamento, e com juros de mora, de um por cento ao mês, desde a citação,
somando-se despesas processuais, nessa rubrica honorária de patronos da
autora, fixada em vinte por cento do valor da condenação, devidamente
atualizada.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso de litisconsortes passivas e dou provimento ao apelo da autora,
nos limites acima explicitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CARLOS RUSSO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039026-18.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Aptes/Apdos: Uniesp S/A, Faculdade de Mauá - Fama, José Fernando
Pinto da Costa e Fundação Uniesp de Teleducação
Apelado/Apelante: Avani Barbosa de Souza da Silva
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
No 34340
A estudante Avani Barbosa de Souza da Silva deduziu
a presente ação objetivando, além de indenização por danos morais,
obrigar a instituição de ensino ré a cumprir o que lhe houvera prometido,
consistente no pagamento do contrato de financiamento que celebrou com
a Caixa Econômica Federal, objetivando o custeio do curso universitário
de pedagogia, conforme prometido pela instituição de ensino, quem, por
seu turno, se recusa ao pagamento mediante a justificativa de não ter ela
adimplido todas obrigações estabelecidas no acordo feito, notadamente a
exigência de excelência acadêmica e realização de trabalhos voluntários.
A sentença se deu pela parcial procedência para condenar
as requeridas, solidariamente, no pagamento, à autora, do valor do débito
atualizado do financiamento estudantil e no ressarcimento das parcelas do
financiamento desembolsadas pela autora, desde que comprovadas,
devidamente atualizadas desde a data do desembolso e acrescidas de juros
moratórios legais desde a citação.
Diante da sucumbência recíproca, entendeu que as rés
decaíram da maior parte do pedido, devendo arcar com 2/3 das despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processuais e com os honorários advocatícios do patrono da autora
arbitrados em 10% do valor da condenação, cabendo à autora o pagamento
de 1/3 das despesas do processo e nos honorários advocatícios do patrono
das rés, arbitrados em 5% do valor da condenação, com a aplicação do
disposto no artigo 98, § 3 o, do C. P. C.
O ilustre relator sorteador, Desembargador Carlos Russo,
negou provimento ao recurso das rés, mantendo íntegra a sentença com
relação a elas, mas, acolhendo a tese de conduta ilícita da instituição de
ensino, desde propaganda enganosa, expondo a aluna à indevida cobrança
de valores de financiamento, deu provimento ao seu recurso para incluir na
condenação a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.
Entretanto, divirjo do relator.
A questão trazida a debate situa-se, essencialmente, no
descumprimento ou não de cláusula contratual, de modo a justificar ou não
o inadimplemento da promessa feita. O fato da ré, de modo a justificar seu
descumprimento da promessa feita, ter reputado não ter a autora cumprido
a exigência contratual de “excelência acadêmica” e realização de trabalho
voluntário não se qualifica como elemento ou circunstância capaz de afetar
de modo juridicamente significativo a dignidade da autora, causando-lhe
sofrimento injustificável e relevante por atingimento a algum direito seu de
personalidade.
A questão não ultrapassa o mero desconforto decorrente
da quebra da expectativa de assunção pela ré do contrato de financiamento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não servindo para produzir sofrimento psíquico na autora em grau capaz de
afetar significativamente os elementos que fundamentam o conjunto de
valores que informam o conceito de dignidade da pessoa humana.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso
da autora.
ANDRADE NETO
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS ALBERTO RUSSO
11D692AE
5
7
Declarações
de Votos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
11D78A6D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1039026-18.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.